Tribunal: CARF
Processo: 12670.000314/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12670.000314/2009-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.086 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
WALTER MARTINS FONTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
O pedido de retificação desacompanhado de provas não pode ser acolhido,
devendo ser direcionado para a Delegacia da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte, a quem compete a análise desses pleitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A notificação noticia
dedução indevida de despesas médicas.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 17/2/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
12/3/2009, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte alegou erro no preenchimento de sua
declaração de ajuste, quanto aos rendimentos tributáveis informados. Argumentou que parte dos
rendimentos declarados por ele teriam sido ofertados à tributação na declaração do cônjuge.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 23/25):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000314/2009-45
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000314/2009-45

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
É indevida a dedução de despesa médica de cônjuge que apresentar,
concomitantemente, Declaração de Ajuste Anual Simplificada.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/7/2011 (fl. 32), o contribuinte, em
9/8/2011 (fl. 33), apresentou recurso voluntário, às fls. 33/44, alegando, em apertado resumo,
que:
- a glosa da despesa médica seria devida, mas a exigência deveria ser revista visto
que rendimentos no montante de R$19.872,00 teriam sido ofertados à tributação na declaração
do cônjuge.
- ainda que tivesse feito prova quanto à tributação em duplicidade do valor de
R$19.872,00, a fiscalização procedeu à autuação.
- suas alegações não poderiam ter sido recusados, exceto se o colegiado provasse
que eles seriam inválidos ou viciados.
- seria do Fisco o ônus das infrações imputadas ao contribuinte.
- a decisão recorrida seria nula de pleno direito, porque teria deixado de examinar
argumento essencial da impugnação.
- caberia o cancelamento da exigência.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Não vislumbro qualquer vício a ensejar a nulidade da decisão recorrida.
Diferentemente do alegado pelo recorrente, o colegiado de primeira instância enfrentou
adequadamente todas as matérias levadas a julgamento, apontando os fundamentos para
manutenção da exigência, não havendo que se cogitar de preterição do direito de defesa do
contribuinte.
Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Como relatado, o lançamento recaiu somente sobre a dedução de despesas
médicas, as quais o contribuinte reconhece como indevidas.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000314/2009-45

Ora, se o próprio contribuinte reconhece que não faria jus a deduzir essas
despesas, não há que se falar em cancelamento da exigência.
Portanto, sem reparos a se fazer nesse tocante.
Tanto na impugnação, quanto no recurso, o contribuinte alega que informou em
sua declaração de ajuste rendimentos que teriam sido ofertados à tributação na declaração do
cônjuge.
A lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro, pela resistência do
contribuinte sobre aquela exigência.
Assim, a delimitação da lide decorre da apresentação da contestação no tocante às
matérias objeto do lançamento. Matérias e fatos estranhos ao lançamento levantados pelos
impugnantes em suas defesas não compõem a lide.
No caso, em sua impugnação, o recorrente solicitou a alteração dos rendimentos
declarados. Ocorre que a autuação recaiu somente sobre as despesas médicas declaradas, tendo
sido mantido o exato montante dos rendimentos informados pelo contribuinte em sua Declaração
de Ajuste.
Logo, o montante dos rendimentos tributáveis se trata de matéria não tratada no
lançamento e, por consequência, não compõe a lide, como bem consignado pela decisão de piso.
Tal pleito se configura num pedido de retificação da Declaração de Ajuste, cuja competência
para análise não é das instâncias de julgamento.
Nada obstante, venho manifestando o entendimento de que, em observância de
princípios da Administração Pública, os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, interesse público e eficiência, e quando os elementos trazidos
sejam evidentes, a autoridade julgadora pode, com a devida cautela, atender a pedidos de
retificação efetuados em sede de impugnação e recurso. Cumpre frisar que se trata de medida
excepcional, que entendo possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer
dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado, não demandando
providências/diligências adicionais.
Não é o caso desses autos. Veja-se o registro da decisão recorrida:

Ou seja, nos sistemas da RFB, constava que cada um dos cônjuges teria recebido a
título de aluguel de Clinimater o montante de R$19.872,00, e, por decorrência, não haveria a
alegada tributação em duplicidade de rendimento, visto que caberia a cada um ofertar à
tributação esse valor.
Isto posto, considerando que tal matéria não integra o litígio e, ainda que, não
resta devidamente demonstrado o direito de o contribuinte retificar os rendimentos informados
em sua declaração de ajuste, não cabe manifestação deste colegiado acerca desse pedido.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000314/2009-45

A análise do pedido de retificação da declaração de ajuste tem prazos e ritos
próprios, devendo o contribuinte informar-se sobre o assunto na Delegacia da Receita Federal
que jurisdiciona o seu domicílio fiscal.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital